Tribunal: CARF
Processo: 10805.904429/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.904429/2012-16
RESOLUÇÃO
3101-000.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIBUTENOS S/A INDUSTRIAS QUIMICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem analise os documentos juntados aos autos
e verifique a procedência do direito creditório pleiteado.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
Na origem, a Recorrente formalizou pedido de restituição/ressarcimento por meio
da PER/DCOMP n.° 14403.78832.180108.1.1.08-7308 e compensações vinculadas declaradas nas
PER/DCOMPs
n.°s
21737.65836.101207.1.3.08-0309,
16194.41920.271107.1.33.08-7416
e
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904429/2012-16
2
10740.80316.100209.1.7.08-7490, referente a créditos de PIS Não-Cumulativa – Exportação do 4°
Trimestre de 2007.
Após a transmissão das PER/DCOMPs, a d. Autoridade Fiscal abriu procedimento
fiscal a fim de verificar a higidez do crédito pleiteado pela Recorrente, intimando-a a apresentar
documentos nos seguintes termos (Termo de Intimação n.o 020467273):
“Este contribuinte está intimado a transmitir os arquivos previstos na Instrução
Normativa SRF no 86, de 22/10/2021, em conformidade com o ADE Cofis no
15/2001, alterado pela ADE Cofis no 25/2010, compreendendo as operações
efetuadas no trimestre de apuração acima indicado.
Os arquivos a serem transmitidos são os seguintes:
4.3.1. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.10.1, 4.10.2.
4.10.3, 40.10.4, 4.10.5, 4.10.6, 4.10.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.9.1, 4.9.4 e 4.9.5
Observações:
1 - Todas as notas canceladas deverão constar dos arquivos pertinentes, com a
indicação própria do respectivo campo.
2 - para a validação e Transmissão das informações solicitadas deve ser utilizado o
Sistema Validador e Autenticador de Arquivos Digitais (SVA), disponível no sítio da
internet da RFB.”
A Recorrente não apresentou os documentos solicitados, os quais, afirma em sua
defesa, não possuir.
Ato continuo, foi proferido Despacho Decisório indeferindo o Pedido de Restituição
e não homologando as compensações declaradas sob o fundamento de que “analisadas as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a existência do
crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos
na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis
15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado”.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese: preliminarmente, a nulidade do despacho decisório; e, no mérito, a
improcedência do Despacho Decisório em razão da impossibilidade de se proferir decisão sem a
devida análise da documentação fiscal/contábil da empresa.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, em razão:
i.
da ausência de causa de nulidade do Despacho Decisório, pois este foi
lavrado por autoridade competente e o exercício do direito de defesa foi
plenamente atendido com a interposição de tão bem fundamentada
manifestação de inconformidade;
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904429/2012-16
3
ii.
de que a IN RFB n.o 900/2008, condicionou a análise dos pedidos de
ressarcimento e compensação à apresentação do arquivo digital juntamente
com os documentos de entradas e saídas relativos ao período de apuração
do crédito, e que, a Recorrente foi intimada, contudo, não apresentou os
arquivos digitais previstos na Instrução Normativa SRF n.o 86/2001, em
conformidade com o ADE Cofis n.o 15/ 2001.
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário reafirmando suas
alegações de defesa apresentadas anteriormente na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.
Como relatado, o indeferimento do pedido de ressarcimento, com a consequente
não homologação das compensações, decorreu da impossibilidade de confirmação da existência
do crédito indicado, “pois o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais
previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE
Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado”.
A referida Instrução Normativa, que dispõe sobre informações, formas e prazos
para apresentação dos arquivos digitais e sistemas utilizados por pessoas jurídicas, estabelece o
seguinte, verbis:
“O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL no uso da atribuição que lhe confere o inciso
III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001 , e tendo em vista o disposto no art. 11
da Lei n o 8.218, de 29 de agosto de 1991 , alterado pela Lei n o 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória n o 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001 , resolve:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária.”
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904429/2012-16
4
O acórdão recorrido, aduz, ainda, que ao tempo em que os pedidos foram
analisados, encontrava-se em vigor a IN RFB n.o 900/2008, cujo artigo 65 estabelecia o seguinte:
“Art. 65 . A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento
do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de
diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.
§ 1o Na hipótese de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que
tratam os arts. 27 a 29 e 42, o pedido de ressarcimento e a declaração de
compensação somente serão recepcionados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) após prévia apresentação de arquivo digital de todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica, com os documentos fiscais de entradas e
saídas relativos ao período de apuração do crédito, conforme previsto na Instrução
Normativa SRF No 86, de 22 de outubro de 2001, e especificado nos itens "4.3
Documentos Fiscais" e "4.10 Arquivos complementares PIS/COFINS", do Anexo Único
do Ato Declaratório Executivo COFIS No 15, de 23 de outubro de 2001. ( Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3o da IN
RFB no 981/2009 )
(...)
§ 3o Na apreciação de pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação
de créditos de PIS/Pasep e da Cofins apresentados até 31 de janeiro de 2010, a
autoridade da RFB de que trata o caput poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, transmitido
na forma do § 2o. ( Incluído pela Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de
dezembro de 2009 ) ( Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009 )
§ 4o Será indeferido o pedido de ressarcimento ou não homologada a compensação,
quando o sujeito passivo não observar o disposto nos §§ 1o e 3o. (Incluído pela
Instrução Normativa RFB no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN
RFB no 981/2009)
§ 5o Fica dispensado da apresentação do arquivo digital de que trata o § 1o, o
estabelecimento da pessoa jurídica que, no período de apuração do crédito, esteja
obrigado à Escrituração Fiscal Digital (EFD). (Incluído pela Instrução Normativa RFB
no 981, de 18 de dezembro de 2009) (Vide art. 3o da IN RFB no 981/2009)”
Da leitura da Instrução Normativa SRF n.o 86/2001, fica evidente que somente
aqueles contribuintes que utilizavam o sistema de processamento eletrônico estavam obrigados a
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904429/2012-16
5
apresentar os documentos em arquivos digitais. Na época, a Recorrente não utilizava tais sistemas
e, por isso, não poderia estar obrigada a apresentar os arquivos digitais.
Quanto ao previsto no artigo 65, da IN RFB n.o 900/2008, não concluo que a
apresentação dos arquivos eletrônicos sejam condição obrigatória para a análise do direito
creditório da Recorrente.
Primeiro porque a interpretação a ser dada ao caput é de que é necessária a
apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos,
mas não somente estes.
O termo “inclusive arquivos magnéticos”, deve ser interpretado no sentido de que
esses podem ser mais um dos documentos solicitados/apresentados e, mesmo assim, quando for
o caso. Se o direito ao crédito puder ser comprovado por outros documentos, restará ao
contribuinte o direito à repetição de tais valores.
E mais, a IN RFB n.o 900/2008 foi publicada em período posterior à apuração dos
créditos vindicados e, por isso, não faz sentido exigir a entrega de espécie de obrigação acessória
retroativa.
Sobre o §3°, do artigo 65, da IN RFB n.o 900/2008, que prevê que “ na apreciação de
pedidos de ressarcimento e de declarações de compensação de créditos de PIS/Pasep e da Cofins
apresentados até 31 de janeiro de 2010, a autoridade da RFB de que trata o caput poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação do arquivo digital” é
fundamental que se analise o contexto temporal da sua criação.
O referido dispositivo foi incluído pela Instrução Normativa RFB n.o 981/2009,
quando já obrigatória para todos os contribuintes a escrituração eletrônica. A meu ver, a
interpretação correta é de que, os créditos apurados a partir de dezembro de 2009 (data da IN
981) que forem objeto de pedido de ressarcimento até 31 de janeiro de 2010, devem ser
acompanhados da apresentação de arquivo digital.
Não é o caso da Recorrente, que, repita-se, não era obrigada a possuir escrituração
fiscal digital referente aos períodos dos créditos.
Portanto, entendo que, ainda que sem a apresentação dos arquivos eletrônicos, se
a Recorrente demonstrar a existência de crédito, devem as compensações ser homologadas, o que
passo a analisar.
No presente caso, a Recorrente trouxe como prova a DACON (fls. 37/84) já na
Manifestação de Inconformidade e, em sede de Recurso Voluntário, planilhas com as memórias de
cálculo, registros de entrada e composição da DACON.
Às fls. 72, a DACON apresentada pela Recorrente traz toda a demonstração da
apuração dos créditos de COFINS referente ao mês de dezembro de 2007 e aponta crédito a
descontar à alíquota de 1,65% no valor total de R$ 16.419,07. A DACON tem como finalidade
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.454 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.904429/2012-16
6
demonstrar a apuração do PIS e da COFINS e é obrigatória para as empresas sujeitas às
contribuições.
Tais valores são suportados e demonstrados pelas planilhas auxiliares de
apuração do crédito, juntadas no documento n.o 3, do Recurso Voluntário (arquivo não
paginável).
Dessa forma, por entender que há evidência do crédito pleiteado na mencionada
documentação, amparada pelas planilhas com as memórias de cálculo, registros de entrada e
composição da DACON, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem analise os documentos juntados aos autos, inclusive em sede de Recurso Voluntário, e
verifique a procedência do direito creditório pleiteado.
É a resolução.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 742
DF CARF MF
Original